Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-08.2018.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-08.2018.8.14.0103

APELANTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA.

PLEITO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. PEDIDO FORMULADO PELA APELANTE APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE FÉRIAS. ACOLHIMENTO. VERBA TRABALHISTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PLEITO
DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Madalena Pereira de Oliveira, servidora temporária do Município de Eldorado dos Carajás,

em face do Município de Eldorado dos Carajás
,
julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenando o Município apelado a pagar à recorrente as parcelas do FGTS durante todo o período trabalhado (fevereiro de 2006 a dezembro de 2017), indeferindo o pleito de pagamento de férias;

II – O pleito de pagamento de 13º salário formulado pela apelante se trata de inovação recursal
, visto que não foi oportunamente postulado n
a exordial ajuizada perante a autoridade de 1º grau
, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso em relação a esse pedido é medida que se impõe;

III - A apelante foi contratada sob a égide do contrato temporário pelo Município de Eldorado dos Carajás, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento do 13º salário relativo ao período de 2013 a 2016, tendo em vista o entendimento fixado pela Suprema Corte no RE n° 1.066.677 – Tema 551;

IV – A prescrição
se trata de
matéria de ordem pública,
sendo
passível de ser examinada
, inclusive de ofício,
a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição
;

V – C
onsiderando que a presente ação foi ajuizada em 28/05/2018, as verbas pleiteadas na exordial anteriores a 28/05/2013 se encontram prescritas. Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

VI -
Neste contexto, a condenação do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento do FGTS e das férias devidos à apelante deve se restringir ao período compreendido entre 28/05/2013 a 30/06/2016, data da exoneração da recorrente;

VI – Recurso de Apelação não conhecido em relação ao
pleito de pagamento de 13º salário;

VII – Recurso de Apelação conhecido e julgado provido,
para, modificando parcialmente a sentença monocrática, condenar o Município de Eldorado dos Carajás a pagar à recorrente os valores relativos às férias remuneradas vencidas, acrescidas do terço constitucional, no período de 2013 a 2016;

VIII -
Sentença monocrática, de ofício, acolhendo a tese de prescrição quinquenal, passando a constar que o pagamento do FGTS e das férias devidos à apelante deve se restringir ao período compreendido entre 28/05/2013 a 30/06/2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
em relação ao
pleito de pagamento de 13º salário
,

e conhecer e dar
provimento
ao recurso em relação ao pleito de pagamento de férias
,
e modificar, de ofício, a sentença monocrática, acolhendo a tese de prescrição quinquenal,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
6
de
fevereiro
a 04 de
março
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Maria Madalena Pereira de Oliveira,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em face do
Município de Eldorado dos Carajás
,
julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenando o Município apelado a pagar à recorrente as parcelas do FGTS durante todo o período trabalhado (fevereiro de 2006 a dezembro de 2017).

Além disso, condenou o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 14639097 - Pág. 1
/8), os patronos da apelante arguiram, em síntese, que a recorrente faz jus ao pagamento das férias e o 13º salário pelo período laborado no
Município de Eldorado dos Carajás
.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e a condenação do município apelado ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 14639103 - Pág. 1/11)
, arguindo, inicialmente, que o pedido de pagamento de 13º salário formulado pela recorrente se trata de inovação recursal, visto que o referido pleito não foi apresentado na exordial.

Aduziu que o pedido de pagamento de férias não merece guarida.

Sustentou, ainda, a prescrição do FGTS devido à apelante no período compreendido entre 04/09/2011 a 28/05/2013.

Ao final, pugnou pelo improvimento do apelo interposto por
Maria Madalena Pereira de Oliveira
(
Num. 13911172 - Pág. 1/5)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14713848 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, se manifestou pelo acolhimento da arguição de prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Eldorado dos Carajás e deixou de exarar parecer no mérito recursal, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 15974401 - Pág. 1
/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Madalena Pereira de Oliveira, servidora temporária do Município de Eldorado dos Carajás,

em face do Município de Eldorado dos Carajás
,
julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenando o Município apelado a pagar à recorrente as parcelas do FGTS durante todo o período trabalhado (fevereiro de 2006 a dezembro de 2017), indeferindo o pleito de pagamento de férias.

Inicialmente, n
o que tange ao pleito de pagamento de 13º salário formulado pela apelante, analisando a exordial ajuizada perante a autoridade de 1º grau (ID
14639065 - Pág. 1/15)
, constatei que não consta qualquer pedido de pagamento da referida verba, motivo pelo qual, se trata de uma inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,

exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Destarte,
em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Outrossim,
não há como ser apreciada nesta sede recursal
pleito de pagamento de 13º salário formulado pela apelante
, visto que não foi oportunamente postulado e submetido ao crivo do contraditório e do devido processo legal no primeiro grau, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso em relação a esse pedido é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE HASTA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A modificação da causa de pedir em sede recursal configura inovação e impõe o não conhecimento do recurso. Apelo não conhecido. Unânime.
(TJ-RS - AC: 70075621821 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/03/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/03/2018)

EMENTA: AGRAVO EM APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL E ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não pode ser conhecido o recurso se a parte altera a causa de pedir, inovando a pretensão em grau recursal.
(TJ-MG - AGT: 10000170982599002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/04/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Opera-se a vedada inovação recursal quando a parte autora altera pedido e causa de pedir em sede de apelação, violando regra prevista no artigo 329, do CPC, impondo-se, nessa hipótese, o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.
(TJ-MS - AC: 08006886020218120008 Corumbá, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/06/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)”

Por outro lado, no que concerne ao pleito de pagamento das férias vencidas, entendo que o pleito da recorrente merece acolhida. Senão vejamos.

Saliento que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que a verba relativa às férias não fazia jus ao trabalhador temporário, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme consta dos autos, a apelante foi contratada sob a égide do contrato temporário para o cargo de cozinheira, tendo laborado no Município de Eldorado dos Carajás no período compreendido entre setembro de 2011 a junho de 2016, de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, a recorrente que se enquadra na situação ora em análise, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento das férias remuneradas vencidas, acrescidas do terço constitucional, no período de 2013 a 2016.

A seguir, colaciono a ementa do mencionado RE n° 1066677/MG - Tema 551 de Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a apelante faz jus ao pagamento de férias .

Por fim,
o Município de Eldorado dos Carajás, nas contrarrazões apresentadas
,
arguiu
a prescrição
quinquenal
do FGTS devido à apelante
.

Tratando-se a
prescrição
de matéria de ordem pública,
é
passível de ser examinada
, inclusive de ofício,
a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição
.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”

Por conseguinte, passo, de ofício, a analisar a referida arguição.

Ressalto que, no caso em análise o
prazo prescricional
é o previsto no Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 28/05/2018, as verbas pleiteadas na exordial anteriores a 28/05/2013 se encontram prescritas.

Neste contexto, entendo que a condenação do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento do FGTS e das férias devidos à apelante deve se restringir ao período compreendido entre 28/05/2013 a 30/06/2016, data da exoneração da recorrente, motivo pelo qual, de ofício, modifico a sentença monocrática nos referidos termos.

3 – Conclusão

Ante o exposto, não conheço da apelação em relação ao pleito de pagamento de 13º salário.

Conheço da apelação e dou-lhe provimento, para, modificando parcialmente a sentença guerreada, condenar o Município de Eldorado dos Carajás a pagar à recorrente os valores relativos às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, no período de 2013 a 2016.

De ofício, acolhendo a tese de prescrição quinquenal, modifico a sentença monocrática, passando a constar que o pagamento do FGTS e das férias devidos à apelante deve se restringir ao período compreendido entre 28/05/2013 a 30/06/2016.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024